Tribunal: CARF
Processo: 15540.720042/2017-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
PRECLUSÃO. PARTE DA ACUSAÇÃO FISCAL NÃO FOI IMPUGNADA NO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Precluso o direito de discutir a matéria, os correspondentes lançamentos tornam-se definitivos e podem ser exigidos.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL. A Lei n.o 9.430/1996 autoriza a presunção de omissão de receitas a partir da existência de créditos em instituições financeiras cuja origem não seja devidamente comprovada pelo contribuinte regularmente intimado para tal.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM DOS RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONFISCO BEM COMO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA NORMA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade não podem ser objeto de apreciação por parte deste Colegiado, conforme o disposto na Súmula no 02 do CARF (“Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”).
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. PRECLUSÃO. A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado (Súmula CARF no 172).
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
Recurso do contribuinte conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido. Recurso do responsável solidário não conhecido. Redução, de ofício, da multa de 150% para percentual de 100% em função da nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023).

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2012
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Tratando-se da mesma matéria de fato e de direito relativa ao lançamento do IRPJ, devem ser aplicados ao lançamento reflexos os mesmos fundamentos e razões de decidir quanto ao lançamento principal, em razão da relação de causa e efeito que os vincula.
Recurso do contribuinte conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido. Recurso do responsável solidário não conhecido. Redução, de ofício, da multa de 150% para percentual de 100% em função da nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720042/2017-87
ACÓRDÃO
1401-007.500 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NVS ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
PRECLUSÃO. PARTE DA ACUSAÇÃO FISCAL NÃO FOI IMPUGNADA NO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Precluso o direito de discutir a matéria,
os correspondentes lançamentos tornam-se definitivos e podem ser
exigidos.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL. A Lei n.o
9.430/1996 autoriza a presunção de omissão de receitas a partir da
existência de créditos em instituições financeiras cuja origem não seja
devidamente comprovada pelo contribuinte regularmente intimado para
tal.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM DOS RECURSOS.
NÃO COMPROVAÇÃO. Caracterizam-se como omissão de receita os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONFISCO BEM COMO AO PRINCÍPIO DA
AMPLA
DEFESA
E
CONTRADITÓRIO.
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA NORMA. INCOMPETÊNCIA
DO
CARF.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO.
Arguições
de
inconstitucionalidade e ilegalidade não podem ser objeto de apreciação
por parte deste Colegiado, conforme o disposto na Súmula no 02 do CARF
(“Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária”).
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
LEGITIMIDADE
PROCESSUAL.
PRECLUSÃO. A pessoa indicada no lançamento na qualidade de
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.500 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720042/2017-87
2
contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade
imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado (Súmula CARF no 172).
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação
do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova
nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram
claramente analisadas pela decisão recorrida.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da
multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996,
restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de
julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto
de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova
regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada
retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida
ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
Recurso do contribuinte conhecido em parte e, na parte conhecida,
improvido. Recurso do responsável solidário não conhecido. Redução, de
ofício, da multa de 150% para percentual de 100% em função da nova
regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023).

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2012
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Tratando-se da mesma matéria de fato e de direito relativa ao lançamento
do IRPJ, devem ser aplicados ao lançamento reflexos os mesmos
fundamentos e razões de decidir quanto ao lançamento principal, em razão
da relação de causa e efeito que os vincula.
Recurso do contribuinte conhecido em parte e, na parte conhecida,
improvido. Recurso do responsável solidário não conhecido. Redução, de
ofício, da multa de 150% para percentual de 100% em função da nova
regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023).
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.500 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720042/2017-87
3

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário apresentado pelo responsável solidário e, em relação ao recurso apresentado
pela Contribuinte, conhecer em parte do mesmo para, na parte em que conhecido, negar-lhe
provimento, reconhecendo, entretanto, de ofício, a redução da multa qualificada de 150% para
100%, ante o disposto no artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023.

Sala de Sessões, em 23 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Cláudio de
Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração de IRPJ, e os reflexos de CSLL, PIS, COFINS,
relativamente ao ano-calendário de 2012, com imposição de multa de 150% lavrados contra o
sujeito passivo, ora Recorrente, para a exigência dos tributos devidos, por entender a D.
Fiscalização que teria havido omissão de receitas caracterizada pela identificação de (i) depósitos
bancários cuja origem não foi comprovada (falta de contabilização); (ii) receitas operacionais
escrituradas e não declaradas.
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.500 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720042/2017-87
4
O Relatório Fiscal, colacionado às e-fls. 84/193, assim contextualiza as acusações
contra o contribuinte:

“A empresa fiscalizada, além de omitir receitas, com a consequente supressão de
tributos, agiu dolosamente omitindo informações, prestando declaração falsa às
autoridades
fazendárias,
omitindo
demonstrativos
contábeis,
e
agindo
ostensivamente a fim de retardar o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal.
Cabe ressaltar que, embora tenha movimentado, no período de apuração
epigrafado, o montante de R$ 35.654.802,96, a fiscalizada, intencionalmente,
através de atuação, direta, dos seus sócios administradores, obstou o
conhecimento pelo fisco das receitas auferidas mediante a entrega da
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica(DIPJ) e dos
Demostrativos de Apuração de Contribuições Sociais (DACON) “ZERADOS”.
Tal fato, a princípio, poderia parecer um mero erro cometido no cumprimento de
uma obrigação acessória, sem grandes prejuízos ao Erário. Entretanto, ao
proceder desta forma, restou, claramente, caracterizado o intuito de suprimir
tributos pois, além da falsidade nas declarações contidas na DIPJ e na DACON, a
empresa confessou, mediante às Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF's) entregues, créditos tributários, sensivelmente, menores que os
devidos conforme será demonstrado no presente.
Nas referidas DCTF's foram declarados, somente, os valores de R$ 164.013,96 e
R$ 91.807,54, a título de IRPJ e CSLL, e nenhum valor para o PIS e a COFINS.
Ainda, algum incauto poderia alegar que a apresentação da DCTF desta forma
seria apenas um segundo erro ou um desleixo sem maiores consequências,
todavia afasta-se, totalmente, esta possibilidade pelo fato da fiscalizada não ter
efetuado nenhum pagamento a título IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.”

Registro que, em outro trecho do Relatório Fiscal, a D. Fiscalização citou de
passagem que haveria uma formação de grupo econômico envolvendo diversas empresas com
membros da mesma família. Confira-se o excerto em que tal informação é apresentada:

“Conforme citado na tabela acima, em 17/07/2015 o NVS foi cientificado do
Termo de Intimação Fiscal, datado de 13/07/2015, no qual foi intimado a
esclarecer e comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
créditos/depósitos, totalizando R$ 35.654.802,96, lançados em suas contas-
correntes e discriminados, individualizadamente, no anexo do referido termo.
Tal montante resultou das exclusões, efetuadas pela fiscalização, na totalidade
dos créditos/depósitos, isto é, R$ 52.388.178,75, decorrentes de transferências
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.500 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720042/2017-87
5
entre contas de mesma titularidade, resgates de aplicações financeiras, estornos e
demais valores não considerados como receitas.
No curso de outros procedimentos restou comprovado a existência de diversas
empresas pertencentes a membros da mesma família e que operam como se
fosse uma única empresa, isto é, possuem uma administração centralizada, o
mesmo supervisor de loja, os mesmos procedimentos operacionais, mesmos
sistemas de controle.
Este grupo de supermercados é composto pelas seguintes empresas:

Os trabalhos realizados pela fiscalização, decorrentes dos esclarecimentos /
documentações apresentados pelo NVS em atendimento às intimações,
resultaram na tabela abaixo na qual foi apurado o valor de R$ 32.885.850,78 título
de créditos / depósitos ainda carentes de comprovação de suas origens:

[...]”
(destaques da Relatora)

Em apenso a este processo, consta também a Representação Fiscal para Fins Penais
– RFFP (15540.720066/2017-36).
Neste lançamento, foi também elencado como responsável solidário da obrigação
tributária, com base no art. 135 do CTN, a seguinte pessoa física:

1) VALFRIDES SILVA RODRIGUES – art. 135 (sócio-gerente)

O responsável solidário não apresentou defesa.
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.500 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720042/2017-87
6
O sujeito passivo, ora Recorrente, apresentou impugnação em face dos
lançamentos. Peço licença para valer-me do sumário das alegações feito pela DRJ:

“i. A Autoridade Fiscal não excluiu da exigência as receitas não tributadas ou
submetidas a alíquota zero, bem como as correspondentes a produtos com
incidência monofásica de contribuições ao PIS e COFINS;
ii. PIS e COFINS incidem sobre o faturamento, assim não se pode usar a receita
bruta como base de cálculo dessas contribuições;
iii. Ausência de provas de ocorrência de fraude e, ao contrário, há flagrante boa fé
da impugnante e seus administradores, inclusive pela contratação de renomada
consultoria para organizar seus negócios;
iv. Inconstitucionalidade e violação ao princípio do não confisco na aplicação da
multa de 150%;
v. Não configuração de grupo econômico;
vi. Ausência dos requisitos para declarar a solidariedade passiva dos sócios.
Por fim, conclui que a Autoridade Fiscal não foi capaz de interpretar corretamente
a legislação e os fatos e apresenta seus pedidos:
i. cancelamento dos Autos de Infração;
ii. cancelamento da multa de 150%;
iii. realização de diligência para apurar os valores efetivamente devidos de acordo
com os argumentos apresentados;
iv. exclusão da responsabilidade do sócio pela ausência de solidariedade.”

Em primeira instância, foi proferido o acórdão n. 04-43.681 pela C. 2a Turma da
DRJ/CGE, julgando improcedente a impugnação apresentada:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2013
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO
DE RECEITA.
Os valores creditados em contas bancárias geram presunção “juris tantum” de
omissão de receitas, quando a pessoa, não os tendo contabilizado, deixar de
comprovar a origem dos recursos utilizados nas respectivas operações.
MULTA QUALIFICADA.
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.500 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720042/2017-87
7
A multa de ofício será qualificada, no percentual de 150%, quando restar
devidamente caracterizado em procedimento fiscal, o evidente intuito de fraude,
nos termos da lei.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração:01/01/2012 a 31/12/2012
BASE DE CÁLCULO
Compete ao impugnante comprovar os valores que devam ser excluídos da base
de cálculo da contribuição em razão da razão da venda de produtos isentos e
submetidos a tributação monofásica, ou por não se incluírem no conceito de
faturamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração:01/01/2012 a 31/12/2012
BASE DE CÁLCULO
Compete ao impugnante comprovar os valores que devam ser excluídos da base
de cálculo da contribuição em razão da razão da venda de produtos isentos e
submetidos a tributação monofásica, ou por não se incluírem no conceito de
faturamento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2013
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
LANÇAMENTOS REFLEXOS
Aplica-se ao lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e Contribuição para o
PIS/Pasep o quanto decidido no que tange ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica, pela similitude dos motivos de lançamento e das razões de impugnação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NÃO
CABIMENTO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
VEDAÇÃO AO CONFISCO. EXAME NA ESFERA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
É vedado ao órgão administrativo o exame da constitucionalidade da lei e de
eventuais ofensas pela norma legal a princípios constitucionais, inclusive aquele
que veda tributo confiscatório.
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.500 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720042/2017-87
8
LEGITIMIDADE. INTERESSE DE AGIR. SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
A impugnante não possui interesse de agir, nem legitimidade de parte, para
questionar a responsabilidade tributária solidária atribuída pelo Fisco à pessoa
física, que não interpôs impugnação.
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido”

A DRJ, em síntese:
- entendeu que a origem dos depósitos não foi comprovada pelo contribuinte,
mantendo os lançamentos;
- em relação ao IRPJ e reflexos, houve preclusão já que a defesa não impugnou o
lançamento, cingindo-se a questionar a multa qualificada;
- entendeu que a qualificação deveria ser mantida ante a fraude, e também porque
a autoridade administrativa não pode analisar argumentos quanto à inconstitucionalidade da
multa.

Ato seguinte, foi interposto Recurso Voluntário pelo Recorrente (e-fls. 1242/1297),
reiterando os argumentos da defesa, sem nada acrescentar além de sua irresignação com a
decisão proferida em primeira instância, com exceção à preliminar de nulidade do acórdão por
suposta falta de embasamento e motivação da decisão recorrida.
O responsável solidário, embora não tenha apresentado defesa, desta vez
apresentou recurso voluntário (e-fls. 1182/1241).
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
Não foram apresentadas Contrarrazões pela PFN.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

Ambos os Recursos Voluntários são tempestivos.
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.500 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720042/2017-87
9
Porém, o Recurso Voluntário interposto pelo responsável solidário às e-fls.
1182/1241 não atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72 ante a
preclusão.
Como em primeira instância não foi apresentada defesa, precluiu seu direito de
discutir todas as matérias de seu interesse em face do disposto no art. 17 do referido normativo:
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.”. Em virtude disso, não se iniciou o contencioso administrativo em primeira
instância, e ante a ausência de formação da lide e do litígio em função da revelia do responsável
solidário quando da impugnação, não há como analisar a matéria apenas em grau recursal,
desvirtuando o processo administrativo tributário, e suprimindo uma instância de julgamento.
Assim, não se pode conhecer nem analisar o Recurso Voluntário apresentado pelo
Sr. VALFRIDES SILVA RODRIGUES, que, por isso, será mantido no polo passivo do lançamento
tributário na qualidade de responsável solidário.
Assim é a jurisprudência deste E. CARF:

“RECURSO VOLUNTARIO. INTERPOSIÇÃO PELO SÓCIO QUE NÃO APRESENTARA
IMPUGNAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
A luz do art. 14 do Decreto 70.235/72, a impugnação administrativa é que
instaura a lide, no âmbito do PAF. A falta de oposição da aludida defesa opera
inadvertida preclusão e impede a formação da relação processual, sendo, pois,
inadmissível, eventual recurso voluntário posteriormente interposto.” (Acórdão
no 1302-004.701 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Rel.
Cleucio Santos Nunes, Sessão de 11 de agosto de 2020, de interesse do próprio
contribuinte NVS Alimentos)

“AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. REVELIA. PRECLUSÃO.
Ao deixar de impugnar o lançamento, o sujeito passivo (responsável tributário) se
torna revel no processo, operando-se para ele a preclusão processual, muito
embora o processo tenha tido seguimento para outro sujeito passivo
(contribuinte). Falta de legitimidade da contribuinte.” (Acórdão no 1401-006.879 –
1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Rel. Luiz Augusto de
Souza Gonçalves, Sessão de 12 de março de 2024)

“RECURSO VOLUNTÁRIO. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. PRECLUSÃO.
Regularmente notificado da autuação por edital e abstendo-se o responsável
solidário de apresentar impugnação, ocorrem a revelia e a preclusão do direito de
manejar o recurso voluntário.
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.500 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720042/2017-87
10
Recurso
voluntário
não
conhecido.”
(Acórdão no
3403003.578 –
4a Câmara / 3a Turma Ordinária/ 3a Seção, Rel. Antonio Carlos Atulim,
Sessão de 25 de fevereiro de 2015)

No que diz respeito ao Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo às e-fls.
1242/1297, ele atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72.
Porém, uma pequena parte do recurso oferecido não pode ser conhecida.
A parte não conhecida diz respeito aos fundamentos aventados quanto à violação
do princípio constitucional do confisco, além de violações aos princípios da ampla defesa e
contraditório, já que irresignações quanto à inconstitucionalidade não podem ser conhecidas por
este órgão julgador, pela vedação imposta pelo art. 26-A do Decreto no 70.235/72:

“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)”

E também pelo enunciado da Súmula no 2, CARF:

Súmula CARF no 2 Aprovada pelo Pleno em 2006:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária”.

Em resumo, a autoridade administrativa não possui competência para apreciar
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo do poder público, cabendo tal
prerrogativa ao Poder Judiciário.
Assim, essa parte do recurso interposto não pode ser conhecida.
Ademais disso, vale notar que está precluso o fundamento quanto à
responsabilidade solidária atribuída ao sócio-gerente, pois o próprio responsável, como dito, não
apresentou defesa.
Embora haja no recurso do contribuinte alguns argumentos sustentados sobre a
suposta indevida responsabilização da pessoa física, não será possível analisar esse aspecto, pois
quem detém legitimidade para discutir a responsabilização solidária é a pessoa física sobre a qual
recaiu a solidariedade.
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.500 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720042/2017-87
11
Nesse sentido, é entendimento pacífico no CARF que o contribuinte do lançamento
não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros, à vista do que
dispõe a Súmula no 172, CARF, in verbis:
Súmula CARF no 172 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).

No mais, passo a analisar as razões recursais.
Prosseguindo na análise, observo que o recurso interposto se cinge a reproduzir
literalmente o que já havia sido aduzido na defesa, sem nada acrescentar.
Primeiramente, não identifico qualquer nulidade no acórdão proferido pela DRJ. O
Recorrente, de forma genérica, alega que a decisão seria nula porque lhe faltaria embasamento
legal. Chega a mencionar que o acórdão não teria citado os dispositivos de lei que motivariam sua
decisão. O argumento não é verdadeiro; não se confirma com a leitura do acórdão recorrido. A
decisão é concisa, mas suficientemente fundamentada e provida de base legal.
Adentrando o recurso propriamente, como bem observado pela r. decisão da DRJ,
não houve impugnação quanto ao cerne do objeto do lançamento. O contribuinte realmente não
se insurgiu contra a acusação de que que teria havido omissão de receitas, de modo que quanto a
isso, aspecto central, houve preclusão ante a não contestação da matéria nos termos do art. 17 do
Decreto no 70.235/72.
A legislação do imposto de renda autoriza ao fisco presumir a omissão de receitas
diante da existência de depósitos bancários sem comprovação de origem, como prevê o art. 42 da
Lei no 9.430/96:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.500 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720042/2017-87
12
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
(...)”
Ante essa premissa, para ilidir a presunção fiscal, que é relativa e não absoluta, o
contribuinte deve se esforçar para trazer aos autos as justificativas e provas cabais quanto à
origem e a natureza dos valores de lançamentos a crédito/depósitos em conta bancária e que
supostamente não foram contabilizados nem compuseram a receita tributável.
No entanto, isso não aconteceu nem em primeiro grau nem tampouco em grau de
recurso.
Ademais, em nenhum momento o contribuinte tentou demonstrar que os depósitos
estavam contabilizados, e também não trouxe uma causa excludente para explicar, com
fundamento na lei tributária, a razão de os depósitos não terem composto a base tributável do
Recorrente.
O recurso dedica-se basicamente a questionar a multa qualificada e se insurge
contra a base de cálculo do PIS/COFINS reflexos, alegando que teriam sido incluídos em seu
cômputo produtos isentos e não-tributados. O questionamento quanto ao PIS/COFINS, que são
apenas reflexos e decorrentes, são inválidos, pois não tocam as premissas do lançamento principal
e a razão da autuação, a omissão de receitas.
Sendo esse o contexto, feita a análise do presente processo, entendo ser
plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas
suas razões já apresentadas em sede de Impugnação, as quais foram claramente analisadas pela
decisão recorrida.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o
do Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de
dezembro de 2023):
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade. (...)
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.500 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720042/2017-87
13
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.”

Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida:

“OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Preambularmente e para que, embora não impugnada a matéria, sejam mais
facilmente compreendidos os tópicos seguintes do presente Voto, deve-se saber
que o lançamento foi realizado em parte com fulcro na presunção prevista no art.
42 da Lei no 9.430/1996, assim redigido:
[...]
Trata-se de presunção legal de omissão de rendimentos, de eficácia relativa,
podendo ser afastada por prova em contrário a cargo do contribuinte. Nasce a
presunção quando presentes os seguintes requisitos:
a) existência de depósitos bancários cuja origem a Fiscalização, pelo exame das
informações de que disponha, não conseguir identificar (discrepância entre a
movimentação financeira e os valores declarados); b) intimação regular ao
contribuinte para esclarecer as operações que deram causa aos depósitos; e c)
ausência ou insuficiência de esclarecimento pelo contribuinte.
Reunidos os três requisitos, nasce a presunção de omissão de rendimentos, a
qual, sem necessidade de prova de qualquer outro fato ou circunstância, pode dar
ensejo ao lançamento de Imposto de Renda e demais tributos.
O caso em exame reúne os três requisitos. Existe copiosa movimentação
financeira, traduzida por depósitos bancários que discrepam das receitas
declaradas. A Impugnante foi intimada a comprovar as operações que deram
origem aos valores depositados e não o fez de forma satisfatória, que deve ser
feita de forma individual, como determinada o §3o do citado art. 42 da Lei no
9.430/1996.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. IRPJ E CSLL.
Os arts. 16, III, e 17, do Decreto no 70.235/1972, com as modificações
introduzidas pelas Leis no 8.748/1993 e no 9.532/1997, que tratam da
impugnação da exigência Fiscal por parte do sujeito passivo da obrigação,
estabelecem que:
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.500 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720042/2017-87
14
Art. 16 - A impugnação mencionará: (...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (...)
Art. 17 - Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
O exame da peça de defesa mostra que não houve impugnação das infrações que
constituem os lançamentos de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica e
Contribuição Social sobre o Lucro. Como se verá adiante, no que toca a esses
lançamentos, a impugnação resume-se à qualificação da multa.
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. RECEITAS NÃO
TRIBUTADAS. ALÍQUOTA ZERO. PRODUTOS COM INCIDÊNCIA MONOFÁSICA.
FATURAMENTO.
Alega a impugnante que na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS
foram incluídas receitas não tributadas, ou a produtos submetidos à incidência da
alíquota zero ou a incidência monofásica, ou que inclua receitas não classificáveis
como faturamento.
A premissa de que partiu a impugnante é falsa.
No processo de lançamento do IRPJ foram lançadas duas infrações: a primeira,
omissão de receitas por presunção legal, correspondente a depósitos bancários
cuja origem não foi comprovada, e a segunda, receitas operacionais
contabilizadas e não declaradas.
O observador mais atento notará que nos autos de infração das contribuições em
epígrafe, apenas a primeira infração foi incluída, e a segunda infração não foi
integrada à base de cálculo das exações.
É bom notar que há dois outros autos de infração relativos às contribuições, do
que se tratará oportunamente, nos processos em que foram contestados,
distintos do presente.
Repise-se: no lançamento reflexo das contribuições, aqui tratado, foi tributado
apenas os valores considerados por presunção legal como omissão de receita
porque o próprio contribuinte ou não sabe, ou não quer, ou não consegue
comprovar a que corresponderiam os depósitos bancários não contabilizados.
Dessa forma, a Autoridade Fiscal obedeceu ao melhor entendimento legal e
fático, inexistindo razões de fato ou de direito para supor que o valor tributado
por presunção legal corresponda a receitas não tributadas, ou a produtos
submetidos à incidência da alíquota zero ou a incidência monofásica, ou que
inclua receitas não classificáveis como faturamento.
Isto seria uma mera presunção simples, que não pode ser oposta ao
determinativo legal.
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.500 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720042/2017-87
15
Portanto, na falta de apresentação de elementos concretos para modificar o
lançamento nesse ponto, deve ele ser mantido.
OCORRÊNCIA DE FRAUDE. BOA FÉ DA IMPUGNANTE E SEUS ADMINISTRADORES.
A impugnante apresenta extensa digressão sobre a Fraude, afirmando que podem
ter ocorrido erros administrativos e que anteriormente ao início da ação fiscal
contratou renomada consultoria para organizar a gestão da empresa, insistindo
que faltam provas da ocorrência de fraude, o que desnatura a imposição de multa
de 150%.
Em que pese o alegado, o que apontou a Autoridade Fiscal foi bem além da
ocorrência de erros administrativos, como se confere pelo Relatório Fiscal:
[...]
Em síntese, as omissões constatadas são de tal variedade e magnitude que
desautorizam concluir que se tratou de meros erros, mas uma ação consciente
dirigida para um fim ilícito. Quanto à contratação de consultoria para saná-los,
não apresenta características de um arrependimento eficaz, pois a situação
permaneceu a mesma.
Por essas razões, deve ser mantida a incidência da multa qualificada.
MULTA QUALIFICADA. INCONSTITUCIONALIDADE E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO
NÃO CONFISCO.
Argumentou a interessada que a multa qualificada é inconstitucional e viola o
princípio do não confisco. Os argumentos não merecem acolhida, pois no
processo administrativo tributário é vedado o controle de constitucionalidade de
lei ou ato normativo. É inequívoca nesse sentido a disposição contida no art. 26-A
do Decreto no 70.235/1972:
[...]
No caso exame, não está presente nenhuma das hipóteses relacionadas no §6o,
acima transcrito. Portanto, não cabe a este órgão julgador examinar eventuais
inconstitucionalidades, inclusive aquelas que se referem à violação do princípio do
não confisco.
Não obstante, pode-se esclarecer que a referida vedação ao confisco estabelecida
na Constituição Federal é dirigida ao legislador. Tal princípio orienta a feitura da
lei, que deve observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a
conotação de confisco. Não observado esse princípio, a lei deixa de integrar o
mundo jurídico por inconstitucional. É de se presumir, portanto, que a lei
aprovada nos moldes constitucionais tenha estabelecido multas e taxas dentro de
limites aceitáveis.
GRUPO ECONÔMICO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A Autoridade Fiscal consignou em seu relatório que
[...]
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.500 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720042/2017-87
16
A despeito dessa constatação, nenhum conseqüência houve nos lançamentos
efetuados, razão pela qual não há controvérsia a respeito e despicienda qualquer
decisão a respeito.
SOLIDARIEDADE PASSIVA DOS SÓCIOS.
A impugnante apresentou argumentos que tratam da atribuição de
responsabilidade a terceiros que são totalmente impertinentes, posto que não
possui mandato destes para representá-los. Portanto, deixamos de conhecer os
argumentos relativos a responsabilidade.
Nesse sentido, temos jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), entre elas:
[...]
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Pediu a interessada a realização de diligência contábil para nova apuração dos
valores devidos nos lançamentos, que leve em conta os argumentos e elementos
trazidos, o que resultaria em “em substancial redução dos valores apontados no
Auto”.
Por todo o exposto no presente Voto, os argumentos trazidos não foram
admitidos, razão pela qual o lançamento será mantido in totum, descabendo
diligência para apuração de quaisquer valores.
Assim, o pedido deve ser indeferido nos termos do art. 18 do Decreto n° 70.235,
de 1972. ”

Logo, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário do sujeito
passivo.

Multa de ofício de 150% - redução de ofício – retroatividade benigna

Por fim, com relação à multa qualificada, está acertada em vista da caracterização
da conduta dolosa e fraudulenta nos termos do v. acórdão recorrido, que mantenho nesse
aspecto. Porém, um único reparo deve ser feito de ofício.
Com a superveniência do art. 8o da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que
deu nova redação ao art. 44, I da Lei no 9.430/96, a multa qualificada passou a ter seu percentual
limitado ao teto de 100% (salvo casos de reincidência na infração tributária, o que não houve no
presente processo):

Fl. 1341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.500 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720042/2017-87
17
“Art. 8o O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 44. .................................................................................
.........................................................................................................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488/2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis, e passará a ser de (Redação dada pela Lei no 14.689, de
2023):
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)”

Assim, há que se proceder à redução das multas qualificadas 150% para 100%, com
suporte no artigo 106, II, “c”, do CTN (retroatividade benigna aplicável à sanção tributária
posterior e menos severa), tendo em vista nova redação dada pelo artigo 8o da Lei no 14.689, de
2023, ao artigo 44, I da Lei no 9.430/1996.
Diante disso, de ofício, decreto a redução da multa qualificada de 150% para 100%
devido ao artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023.

Auto de Infração reflexos
Como regra, o decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que
com ele compartilham o mesmo fundamento, salvo quando houver razão de ordem jurídica que
lhes recomende tratamento diverso.
Desse modo, a decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente
aplicada no julgamento dos autos de infração reflexos e decorrentes de CSLL, PIS, COFINS, uma vez
que os lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção, sendo clara a relação de
causa-efeito entre eles.
É como voto.
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.500 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720042/2017-87
18

Conclusão:
Ante o exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário do responsável
solidário bem como conhecer em parte o recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo, para,
na parte conhecida, negar-lhe provimento para manter o acórdão da DRJ por seus próprios
fundamentos, entretanto reduzindo-se de ofício a multa qualificada de 150% para 100%, ante o
disposto no artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023.
Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 1343
DF CARF MF
Original